Tribunal: TJSP
Processo: 2029979-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu pleito de penhora da unidade condominial. Incidente de cumprimento de sentença. Existência de múltiplas penhoras relativas a créditos trabalhistas. Penhora prejudicial aos demais credores. Irrelevância do caráter "propter rem" da dívida e no

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu pleito de penhora da unidade condominial. Incidente de cumprimento de sentença. Existência de múltiplas penhoras relativas a créditos trabalhistas. Penhora prejudicial aos demais credores. Irrelevância do caráter "propter rem" da dívida e no que toca ao registro. Penhora corretamente indeferida. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029979-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO VILLAGGIO DI MILANO, são agravados LUIZ CARLOS SEIXAS
MOURA e MONICA RAMOS DA CRUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029979-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Recurso de Agravo de Instrumento no 2029979-75.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santana.
02a Vara Cível.
Processo no 0017988-75.2016.8.26.000.
Prolator ( a ): Juíza Daniela Claudia Herrera Ximenes.
Agravante ( s ): Condomínio Edificio Villagio Di Milano.
Agravado ( s ): Luiz Carlos Seixas Moura e outro.
VOTO No 48.613/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS
CONDOMINIAIS
–
EXECUÇÃO
–
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a
respeitável decisão que indeferiu pleito de penhora da unidade
condominial. Incidente de cumprimento de sentença.
Existência de múltiplas penhoras relativas a créditos
trabalhistas.
Penhora
prejudicial
aos
demais
credores.
Irrelevância do caráter “propter rem” da dívida e no que toca
ao registro. Penhora corretamente indeferida. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto por CONDOMÍNIO VILLAGIO DI
MILANO contra a decisão copiada à folha 20, que, em ação de
cobrança de cotas condominiais em cumprimento de sentença,
indeferiu penhora sobre direitos do devedor ( agravado ) sobre
bem imóvel.
O condomínio agravante defende
a utilidade da penhora para a satisfação do crédito, em que pese a
pendência de diversas constrições oriundas da seara trabalhista.
Pede a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso
com deferimento da penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029979-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
O presente recurso foi recebido
com fulcro no artigo 1.015, p. único, do CPC.
Efeito suspensivo não concedido
(folhas 114/115).
Sem contraminuta (folha 126).
Este é o relatório.
A respeitável decisão agravada
não comporta reforma.
No caso, no entender do
condomínio agravante, dentre outras considerações, o crédito que
possui relativo às despesas condominiais tem caráter “propter
rem”, o que permite a pretendida penhora para a satisfação de
seu crédito.
Contudo, sem razão o condomínio
agravante.
E, isto porque, com efeito, restou
demonstrada a existência de penhoras relativas a créditos
trabalhistas incidentes na unidade condominial em questão.
Diante desse quadro, não se pode
deferir em favor do condomínio a adjudicação, sob pena de ferir o
direito dos credores trabalhistas, os quais gozam de preferência
com relação aos credores de cotas condominiais. A propósito da
ordem de preferência entre os créditos trabalhista e condominial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029979-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PREFERÊNCIA
DO
CRÉDITO
TRABALHISTA
AO
CONDOMINIAL. 1. Ação de cobrança de despesas condominiais,
já em fase de cumprimento de sentença. 2. Ação ajuizada em
08/08/2012.
Recurso
especial
concluso
ao
gabinete
em
26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é
definir se há - sobre o produto da arrematação de bem imóvel -
preferência de crédito trabalhista ao crédito condominial. 4. Esta
Corte entende não ser possível sobrepor uma preferência de
direito processual a uma de direito material, preferindo o credor
trabalhista aos demais, sobre o crédito obtido na alienação do
bem penhorado. 5. Recurso especial conhecido e não provido."
(REsp 1539255/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).
Assim, não é relevante o caráter
"propter rem" da dívida nem o registro do imóvel em nome de
terceiros, pois a adjudicação pretendida é de toda forma obstada
pela pluralidade de credores, alguns inclusive com crédito
preferencial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte
julgado em caso análogo:
"PROCESSUAL CIVIL – Ação de
cobrança de honorários advocatícios julgada procedente – Fase
de cumprimento – Penhora de imóvel – Decisão de primeiro grau
que indefere pedido de adjudicação em razão da existência de
outras penhoras sobre o mesmo imóvel – Agravo interposto pela
exequente – Pluralidade de credores – Impossibilidade de se
deferir a adjudicação em favor do exequente e em detrimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029979-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
demais credores – Arrematação do imóvel em hasta pública
realizada nos autos de ação trabalhista – Direito de preferência e
anterioridade da penhora – Controvérsias a serem dirimidas no
âmbito de concurso de credores a ser eventualmente formado
perante o juízo no qual ocorreu a arrematação – Recurso não
conhecida nessa parte e desprovido na parte conhecida" (TJSP;
Agravo de Instrumento 2108710-22.2019.8.26.0000; Relator (a):
Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível – 28a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
E mais: o Colendo Superior Tribunal
de Justiça tem definido sempre a preferência de créditos
trabalhistas, tendo em vista a sua natureza alimentar:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. CONCURSO DE CREDORES. DIREITO DE
PREFERÊNCIA. PRÉVIA PENHORA. DESNECESSIDADE.1. Os
créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais,
inclusive os tributários (art. 186 do CTN), independentemente de
penhora na respectiva execução. Precedente desta Turma: REsp
594.491/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 8.8.05. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
415.943/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013).
“RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
TRABALHISTA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PENHORA.
PRETENSÃO DO CREDOR TRABALHISTA DE LEVANTAR O
PRODUTO DE ALIENAÇÃO DE BENS PENHORADOS EM
EXECUÇÃO DE OUTRO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. O
crédito trabalhista prefere a todos os demais, independentemente
da existência de penhora na reclamação trabalhista. 2. Se em
outra execução há alienação do bem penhorado, cede a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029979-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
preferência para atender ao credor trabalhista que goza da
preferência das preferências.3. A preferência de direito processual
não tem a força para sobrepor-se à preferência de direito
material. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido, mas não
provido.” (REsp 1180192/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010).
No mesmo sentido: “Em execuções
distintas, penhorado um mesmo bem, o art. 711 do CPC estabelece
prioridade aos credores preferenciais, na distribuição do dinheiro
apurado. Nada importa a existência de penhora anterior a
benefício de credores-exequentes não preferenciais. O crédito
trabalhista goza de prelação no concurso particular de credores.
(CPC, arts. 711 e 712)” (STJ-RT 828/174). “O art. 711 do CPC
não exige que o credor preferencial efetue penhora sobre o bem
objeto da execução. O crédito trabalhista prefere o hipotecário.”
(STJ-3aT., REsp 293.788, rel. Min. Gomes de Barros, j. 22.2.05,
deram provimento, v.u., DJU 14.3.05)
Cumpre observar que o credor
trabalhista só pode ser pago agora, enquanto o imóvel pertence a
seu devedor. Depois da arrematação, o imóvel passará a ser de
terceiro, em relação ao qual o credor trabalhista não tem crédito
nenhum e, portanto, não lhe poderá penhorar mais o bem.
Enfim,
a
respeitável
decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
jurídicos.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2029979-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7